Tribunal: STF
Processo: Rcl 70858
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO PARTICIPOU, COMO PARTE, A RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Solange Jane Tavares Duailibe de Jesus, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins exarado na Ação Penal 0011685-16.2015.8.27.2729/TO, à alegação de descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do Inq 4.435/DF. 



    Narra a reclamante que “o Ministério Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia (DOCs. 1 e 2) em desfavor de Raul de Jesus Lustosa Filho, à época, prefeito do município de Palmas/TO, SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS, ORA Reclamante, Carlos Augusto de Almeida Ramos, empresário conhecido pela alcunha de “Carlinhos Cachoeira”, e mais 11 (onze) denunciados, acusando-os de agir em concurso de agentes, de forma organizada e estruturada (organização criminosa), dividindo tarefas, com o fim de cometer os crimes de corrupção passiva, fraude à licitação, dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, apropriação indébita e peculato”. 



    Assevera que:



    “Conforme narra a denúncia, o crime teria iniciado em tratativas de financiamento de campanha realizadas entre Raul Filho e Carlos Augusto de Almeida Ramos, referente ao pleito eleitoral de 2004, cujas conversas foram gravadas e, posteriormente, inclusive, divulgadas em rede nacional, no Fantástico. 



    Ao final, o juiz da 3ª Vara Criminal de Palmas/TO proferiu sentença (DOC. 4), julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados Raul de Jesus Lustosa Filho, SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS, Carlos Augusto de Almeida Ramos, Kenya Tavares Duailibe, Jair Corrêa Júnior, e absolver os demais acusados. 



    À acusada SOLANGE DUAILIBE, ORA RECLAMANTE, foram aplicadas as penas do art. 288 e art. 317, ambos do Código Penal (este por duas vezes, art. 70 do Código Penal) e do art. 1º da Lei n° 9.613/1998 (por duas vezes, art. 70 do Código Penal), com aplicação da regra do art. 69 do Código Penal em relação aos crimes de espécies diferentes, sendo ainda, determinada a suspensão dos direitos políticos da acusada durante o cumprimento da reprimenda (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). 



    Inconformada, a acusada apresentou recurso de apelação, tendo o Tribunal Tocantinense, dado parcial provimento ao apelo, nos moldes da ementa a seguir: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. RECURSO DE RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS E KENYA TAVARES DUAILIBE PARCIALMENTE PROVIDO (...) 36. Recurso de Raul de Jesus Lustosa Filho, Solange Jane Tavares Duailibe de Jesus e Kenya Tavares Duailibe PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para reconhecer a consumação do prazo prescricional e julgar extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 110, § 1º, ambos do CP, mantida a sentença em todos os seus demais termos. (DOC. 5) 



    Ao julgar os embargos declaratórios opostos pela acusada, o TJ-TO manteve hígido o Acórdão embargado (DOC.6). 



    Os condenados recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, e, no julgamento do Recurso Especial interposto por Carlos Augusto Ramos, foi dado provimento ao REsp, em decisão (DOC. 7) que anulou “o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal local, a fim de que este julgue novamente os embargos de declaração, sanando as omissões aqui detectadas”. 



    Na data de 6.2.2024, ao atender o comando da Corte Superior, o TJ-TO conheceu dos embargos de declaração, para: 



    “a) DAR PROVIMENTO, com efeito infringente, à insurgência de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para reconhecer a consumação do prazo prescricional e julgar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 110, § 1º, e artigo 317, no termos do Código Penal antes da alteração dada pela Lei n. 12.234/10, no seu artigo 109, IV, 110, §2º e artigo 117, I, restando prejudicado os pleito com relação ao redimensionamento da pena e reconhecimento de crime único, integrando essa conclusão o corpo do acórdão embargado. Os efeitos desse entendimento alcançam aos réus RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO e SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS, nos termos do voto do(a) Relator(a)” (DOC. 8)



    A acusada opôs novos embargos declaratórios (ev. 314), pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de: 



    “a) proclamar a incompetência da Justiça Comum Estadual e declarar a nulidade do presente feito, em decorrência da violação aos arts. 109, inciso IV, e 121, ambos da Constituição Federal, e arts. 78, inciso IV, e 564, inciso I, do Código de Processo Penal, c/c art. 35, inciso II, do Código Eleitoral. b) Afastar a incidência da Lei n. 9.613/1998; absolvendo os embargantes (Raul e Solange) deste delito. c) Promover o prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas peças defensivas para promoção futura dos recursos especial e extraordinário” 



    Por fim, o Tribunal de origem, por maioria de votos, vencida a Desa. Ângela Issa Haonat, conheceu e negou provimento aos referidos embargos declaratórios, sendo proferido o acórdão (DOC. 9), assim ementado (ev. 341): 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA EM OUTROS ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscussão da matéria de mérito, eis que a alegação de incompetência da justiça estadual foi dirimida em outra oportunidade nos autos, quando do julgamento de embargos de declaração opostos pelos embargantes que no voto condutor e no acórdão o órgão Colegiado decidiu sobre a matéria questionada. 



    2. Certifico que o processo tramitou de forma regular, não existindo qualquer omissão, contradição ou erro a ser sanado, sendo os embargos de declaração meio inadequado para rediscussão da matéria, sendo vedada, também, a inovação recursal em sede de embargos de declaração, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado, consoante os precisos termos do art. 619 do CPP. Precedentes do STJ. 



    3. Embargos de declaração não providos para manter inalterado o acórdão.



    Insta ressaltar que o voto divergente (DOC. 10), proferido pela Desa. Ângela Issa Haonat, consignou expressamente que há indícios de crime eleitoral no caso concreto, e que cabe à Justiça Eleitoral a decisão sobre sua competência ou não para o presente feito. Vejamos a ementa constante no voto divergente:



     PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES ELEITORAIS CONEXOS COM CRIMES COMUNS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITORAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Na esteira da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reiterada no emblemático e conhecido julgamento proferido pela Suprema Corte nos autos do Inquérito nº 4.435/DF, compete à Justiça especializada processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. 



    2. Havendo indícios da prática de crime eleitoral conexo com crimes comuns, é o Juízo Eleitoral o juiz natural do processo. Cabe tão somente a ele decidir acerca da competência da Justiça Eleitoral para o feito. Igualmente é desse juiz a competência para decidir sobre a conexão e eventual cisão processual com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal, desmembrando e remetendo aparte da investigação para a Justiça comum, se for o caso. 



    3. No caso concreto, em vista da existência de indícios de crime eleitoral, deve-se observar as regras do artigo 35, II, do Código Eleitoral, cabendo à Justiça Eleitoral a decisão sobre sua competência ou não para o feito. 



    4. Recurso parcialmente provido.



    Ato seguinte, a acusada opôs Embargos de Nulidade, a fim de proclamar a incompetência da Justiça Comum Estadual e declarar a nulidade do feito, em decorrência da violação aos arts. 109, inciso IV, e 121, ambos da Constituição Federal, e arts. 78, inciso IV, e 564, inciso I, do Código de Processo Penal, c/c art. 35, inciso II, do Código Eleitoral. 



    Em 12/08/2024, o relator Des. Helvécio de Brito Maia Neto, em sede de liminar, proferiu decisão ad referendum (ev. 386) (DOC. 11), determinando a remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Tocantins, para deliberar sobre a existência ou não de crime eleitoral e de sua competência para julga-lo, ficando à critério desta a decisão pela suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pelo TJ-TO. 



    Na sessão de 20/08/2024, por maioria de votos, vencidos os votos do Relator e da Des. Ângela Issa, a liminar não foi referendada, nos termos do voto divergente proferido pela Desa. Jacqueline Adorno (DOC. 12), decidindo a Câmara por retomar o julgamento dos embargos de nulidade, o qual depende de inclusão em pauta (ev. 423): 



    QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME E DESFAVORÁVEL AOS RÉUS. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE LIMINAR EM RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA MONOCRÁTICAMENTE PELO RELATOR EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS. INDÍCIOS DE CRIME ELEITORAL CONEXO A CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. URGÊNCIA DA MEDIDA. REGISTRO ELEITORAL PRÓXIMO. REMESSA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL PARA RATIFICAR OU SUSPENDER A DECISÃO CONDENATÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM LEVADA AO REFERENDO DO COLEGIADO DA 2ª CÂMARA CRIMNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA CABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME E DESFAVORÁVEL AO REÚ. LIMINAR NÃO REFERENDADA E TORNADA SEM EFEITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TUMULTO PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONTEMPLA A CONCESSÃO DE LIMINARES NESSE TIPO DE RECURSO. O PEDIDO DEVE SE LIMITAR AO QUE ESTÁ DENTRO DO ÂMBITO DO RECURSO, QUE É A REVISÃO OU NÃO DA DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO FOI UNÂNIME.



    1- O pedido de concessão de medida liminar em sede de recurso de Embargos Infringentes nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal não é cabível. 



    2- O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade são recursos interpostos exclusivamente pela defesa a fim de desafiar acórdão de segunda instância (em sede de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em exceção) desfavorável a seu interesse, que julgou o feito de forma não unânime. 



    3- Os Embargos de Nulidade são a impugnação adequada contra acórdão divergente em matéria de nulidade processual. Assim, a diferença é a seguinte: Embargos Infringentes – quando a divergência versa sobre o mérito da causa; Embargos de Nulidade – quando a divergência versa sobre nulidade processual. 



    4 - Os Embargos Infringentes de Nulidade tem por objetivo rediscutir a matéria decida, especialmente em benefício do réu, mas o CPP não prevê a possibilidade de concessão de medidas liminares no contexto desses embargos, tampouco, dos embargos de declaração. Medidas liminares são típicas de outras ações e recursos, como habeas corpus, mandado de segurança, entre outros. Portanto, a estrutura do CPP não contempla a concessão de liminares nesse tipo de recurso. Assim o pedido deve se limitar ao que está dentro do âmbito do recurso, que é a revisão da decisão colegiada que não é unânime. 



    5- Assim sendo, a medida liminar concedida parcialmente pelo relator para determinar a remessa imediata dos autos para a Justiça Eleitoral, para se pronunciar acerca da sua competência e, em sendo positivo, ratificar ou suspender os efeitos da decisão de condenação, revogada, por falta de previsão legal, em sede de recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos infringentes.



     



    Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal e dos efeitos da condenação imposta. No mérito, “seja julgada procedente a reclamação, para declarar a incompetência da 3ª Vara Criminal de Palmas/TO para processar e julgar os fatos narrados na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 0011685-16.2015.8.27.2729, assim como o Tribunal de Justiça para a análise da Apelação Criminal n. 0011685-16.2015.8.27.2729, bem como, sejam declarados nulos todos os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, a partir do recebimento da denúncia, nos termos dos arts. 564, “I”, e 567 do CPP, ou; não entendendo assim, sejam suspensos até a decisão final da Justiça Eleitoral, devendo ser encaminhados os autos para a Justiça Eleitoral, a quem caberá decidir sobre a convalidação, ou não, dos atos processuais praticados pela Justiça Estadual”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 33).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pela negativa de seguimento da Reclamação (Doc. 36):



    RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO EXARADO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE APELAÇÃO, EM CONTRARIEDADE À AUTORIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO Nº 4.435/DF. AÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA POR QUEM NÃO FOI PARTE DO REFERIDO INQUÉRITO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Nesse espectro, assento que a referência paradigmática apontada como violada – Inq 4.435/DF – foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual. 



    Dito de outra forma, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que nele não figurou como sujeito processual. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento do Inq. 4435-AgRquarto-QO/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que firmou a compreensão de que a Justiça Eleitoral é competente para o processamento de feitos em que há conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. 



    3. Não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Precedentes. 



    4. Ressalte-se, ainda, que não há qualquer menção na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina a eventual crime eleitoral.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão competente para conhecer e julgar originariamente habeas corpus que repute como ato coator decisão de Tribunal de Justiça Estadual.



    6. Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    7. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 62.459-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal. 



    2. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte (RCL 25.509, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 



    3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 



    4. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 42.993-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte. 



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio). 



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27-07-2023)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.526/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/09/2024; Rcl 67.597/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07/06/2024; Rcl 57.236/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/01/2023.  



    Ainda que superado tal óbice, não prospera o pedido formulado na inicial, pois qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.). 



    Nesse sentido, destacou o Ministério Público Federal que, “para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e que ainda está na pendência de decisão final na origem, seria necessário reexaminar fatos e provas a fim de se apurar se a denúncia em comento imputa a perpetração de crimes comuns conexos com delito eleitoral pelos réus, a atrair a competência da Justiça Eleitoral, a que não se presta a reclamação. Tanto isso é verdade que a Corte Estadual, em sede de julgamento de recursos de apelação das partes, anotou que se extrai do acervo probatório exibido para subsidiar a acusação contra a ora reclamante e os demais coacusados a inexistência de crime eleitoral na espécie”.



    Por fim, registro que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente